Tribunal: CARF
Processo: 10530.002102/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.002102/2004-67
ACÓRDÃO
3001-003.231 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PAQUETÁ BAHIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/07/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO.
Se mostra obscura a decisão que não aponta a delimitação que permita o
cotejo analítico de cada item glosado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão suscitada. Votam pelas conclusões, nos
termos da Declaração de Voto, os conselheiros Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Fabio
Kirzner Ejchel e Francisca Elizabeth Barreto. A Conselheira Francisca Elizabeth Barreto manifestou
intenção de apresentar Declaração de Voto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)Ausente(s)
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.231 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002102/2004-67
2
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela embargante em face do Acórdão
de Recurso Voluntário sob no 3003-001.994, exarado pela 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, na relatoria da lavra do conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Conforme relatado pelo nobre conselheiro acima mencionado, a testilha refere-se a
direito creditório que fora glosado.
Em seu recurso voluntário a Embargante alega ser detentora do crédito relativo a
não-cumulatividade de contribuição ao PIS/PASEP decorrente das despesas com serviços de
manutenção predial sobre as receitas de exportação, nos termos do art. 5o, §1o da Lei
10.637/2002.
Antes de julgar o recurso voluntário aviado a Turma converteu o julgamento em
diligência, com o fim de a ora Embargante Recorrente informasse a discriminação sobre o crédito
objeto de parcelamento e quais as rubricas ainda em litígio.
A Embargante informou que o crédito em litígio se refere ao discriminado na
planilha de e-fls. 57/59, sendo eles as despesas i) com serviços e bens destinados à manutenção
predial, ii) aquisição de material de expediente, iii) ferramentas, iv) serviços de fotocópia, v)
assessoria técnica em meio ambiente, vi) serviços em segurança e saúde, vii) jardinagem.
Há nos autos petição onde a Embargante informa adesão ao PRT na modalidade
prevista no art. 2o, II c/c § 1o da IN 1.687/2017, com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL, e que na formação do cálculo incluiu o débito do presente
processo o valor principal de R$ 5.254,66, o qual foi objeto de desistência parcial, e atualização
para a abril/2017 ao valor de R$ 11.318,54.
O Acórdão objurgado conheceu em parte do Recurso Voluntário e na parte
conhecida negou provimento, que gerou dúvida à Embargante, que aviou o presente remédio
recursivo.
Na seara processual administrativa delimitada pelo RICARF, o Presidente da Turma,
nos moldes do § 3o, do artigo 65, do Anexo II do mencionado diploma, em Despacho de
Admissibilidade acolheu os Embargos, para que seja delimitado a controvérsia, ou seja, quais
foram os itens que permanecem a glosa.
É a síntese dos fatos.
Passo ao voto.

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.231 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002102/2004-67
3
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, esse colegiado é competente para apreciar o presente feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais de
admissibilidade, já conhecido pelo então Presidente da Turma.
Assim, conheço o recurso.
3. Direito.
Despiciendo é maior detalhamento para descrever a limitação da lide e seus efeitos,
uma vez que, da análise do pedido, da glosa da fiscalização, da manifestação de inconformidade,
do acórdão de manifestação, do recurso voluntário, da peça informativa de parcelamento, ter-se-á
quais foram os pedidos negados pelo acórdão de recurso voluntário e, por óbvio chegar-se-á
àqueles iniciais, subtraindo-se a desistência expressa por parcelamento.
Tem-se nos autos, referente às glosas pela fiscalização, antes da manifestação de
inconformidade:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.231 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002102/2004-67
4

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.231 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002102/2004-67
5

Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.231 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002102/2004-67
6

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.231 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002102/2004-67
7

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.231 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002102/2004-67
8

Então, temos que foram efetuadas glosas referentes:
1. À manutenção predial;
2. Material de manutenção;
3. Serviços (segurança do trabalho);
4. Contabilidade;
5. Licenciamento ambiental
6. Aquisição de material de expediente;
7. Ferramentas;
8. Serviços de fotocópia;
9. Assessoria técnica em meio ambiente;
10. Serviços de segurança e saúde ocupacional;
11. Jardinagem;
12. Material intermediário – navalha;
13. Manutenção de extintores;
14. Fretes sobre vendas
Em que pese sua peça impugnativa, foram mantidas as glosas pela DRJ de origem.
Em peça aviada pela embargante, consta como desistência parcial para fins de
adesão parcial ao PRT/MP 766/2017 que se trata de crédito de contribuição ao PIS não-cumulativa
por aquisição de bens e serviços enquadrados como insumos, conforme discriminação em planilha
de e-fls. 57/60:
1. Material de manutenção;
2. Mercadorias revenda;
3. Material de expediente;
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.231 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002102/2004-67
9
4. Frete sobre vendas
5. Serviços de terceiros.
No CARF, a Resolução no 3003-000.188 da 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária determinou que a Embargante discriminasse quais itens glosados que pretendia
manter em litígio, que ela não informou.
O Acórdão no 3003-001.994 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
conheceu parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos itens que houve expressa
desistência (material de manutenção, mercadorias revenda, material de expediente, frete sobre
vendas e serviços de terceiros).
Diante do exposto, em que pese o fato de a Embargante não ter demonstrado quais
eram os quesitos glosados que ela pretendia anatematizar, acolho os embargos de declaração,
sem efeito infringente, para tão somente esclarecer que a conclusão do Recurso Voluntário
embargado é, NEGAR PROVIMENTO ao recurso mantendo a glosa quanto a: i) manutenção
predial; ii) serviços (segurança do trabalho); iii) contabilidade; iv) licenciamento ambiental; v)
ferramentas; vi) serviços de fotocópia; vii) assessoria técnica em meio ambiente; viii) serviços de
segurança e saúde ocupacional; ix) jardinagem; x) material intermediário – navalha; xi)
manutenção de extintores.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto Redatora
A presente Declaração de Voto visa esclarecer os motivos pelos quais divirjo do
entendimento do relator quanto aos itens que permaneceram em litígio e tiveram provimento
negado no Acórdão no 3003-001.994.
Conforme se verifica pelas telas acostadas pelo Relator, as glosas para o 2o
trimestre de 2004 estão agrupadas em: “MANUTENÇÃO PREDIAL INDUSTRIAL”, “MATERIAL DE
MANUTENÇÃO”, “MATERIAL INTERMEDIÁRIO” e “SERVIÇOS”.
A recorrente desistiu expressamente de “material de manutenção”, “mercadorias
revendas”, “material de expediente”, “fretes sobre vendas” e “serviços de terceiros”.
Tendo em conta a inexistência de glosas sobre “mercadorias revendas”, “material
de expediente” e “fretes sobre vendas”, conclui-se que a recorrente desistiu, para o trimestre em
questão, do litígio em relação à “material de manutenção” e “serviços de terceiros”.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.231 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.002102/2004-67
10
Assim, a negativa de provimento exarada no Acórdão no 3003-001.994, foi para os
itens agrupados em “MANUTENÇÃO PREDIAL INDUSTRIAL” e “MATERIAL INTERMEDIÁRIO”, que
ainda permaneciam em litígio, estando nesse último as navalhas, formas e matrizes.
Assim, discordo do Relator no sentido de que houve negativa de provimento para
serviços de contabilidade, de licenciamento ambiental, de fotocópia, de assessoria técnica em
meio ambiente, de segurança e saúde ocupacional, de jardinagem e de manutenção de extintores,
pois a recorrente já havia desistido do litígio em relação aos serviços.
Conclusão
Pelo exposto, acolho os embargos para suprir a omissão do Acórdão no 3003-
001.994 e esclarecer que não se conheceu os argumentos quanto aos itens “MATERIAL DE
MANUTENÇÃO” e “SERVIÇOS”, por ausência de litígio, e no mérito, foi negado provimento para os
itens constantes dos agrupamentos “MANUTENÇÃO PREDIAL INDUSTRIAL” e “MATERIAL
INTERMEDIÁRIO”.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 465
DF CARF MF
Original